Tribunal: STF
Processo: HC 75849
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Alegações de cerceamento de defesa que não estão
fundamentadas, e, além disso, a segunda demandaria análise
aprofundada da prova, não sendo cabível o "habeas corpus", por seu
rito restrito.
- Inexistência, no caso, do alegado "bis in idem", no
tocante à idade da vítima do estupro.
"Habeas corpus" indeferido.